Tribunal: TJPA
Processo: 0801901-52.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801901-52.2024.8.14.0037

APELANTE: WANDERLAN VIANA MOTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais relativas a financiamento de veículo automotor. Alegações de cobrança abusiva de juros remuneratórios, inclusão indevida de tarifa de avaliação do bem e venda casada de seguro prestamista. Sentença reconheceu a legalidade das cláusulas, afastando a alegada abusividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a (i) possibilidade de revisão dos juros remuneratórios superiores à média de mercado; (ii) legalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem; e (iii) configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios com base na diferença significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, ultrapassando os limites considerados razoáveis pela jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4. A cobrança da tarifa de avaliação do bem mostrou-se regular por estar prevista no contrato, com efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ.

5. Verificada a imposição do seguro prestamista, sem demonstração de que o consumidor teve liberdade de escolha quanto à seguradora ou à contratação do serviço, caracterizando venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ.

6. Cabível a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, com atualização monetária desde o desembolso e juros moratórios a contar da citação.

7. Reformada parcialmente a sentença para afastar a mora, determinar a revisão contratual com recálculo das parcelas sem o seguro e com adequação dos juros à taxa média de mercado.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a revisão de contrato bancário quando comprovada a abusividade dos juros remuneratórios frente à taxa média de mercado. 2. Configura venda casada a imposição de seguro prestamista sem liberdade de contratação ou escolha da seguradora pelo consumidor.
3. A restituição de valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista deve ser feita de forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV, VIII, 39, I e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 487, I e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801901-52.2024.8.14.0037

APELANTE:

WANDERLAN VIANA MOTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposto por
WANDERLAN VIANA MOTA
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
, que JULGOU IMPROCEDENTE a demanda.

Narram os autos de origem que
WANDERLAN VIANA MOTA
ajuizou a
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
contra
BANCO ITAUCARD S.A.
, com o objetivo de
revisar cláusulas contratuais consideradas abusivas em contrato de financiamento de veículo, requerendo, ainda, devolução em dobro dos valores pagos a maior e tutela de urgência para manter a posse do bem e evitar inscrição em cadastros de inadimplentes
.

Alega a parte autora que:

Em 27/09/2023 celebrou com a instituição financeira ré um contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, marca Chevrolet, modelo Montana LSI Flex, no valor de R$ 23.007,05, a serem pagos em 60 parcelas de R$ 676,19, com vencimento da primeira em 27/10/2023.

Ao realizar simples cálculo (R$ 676,19 x 60), verificou um valor muito superior ao montante inicialmente financiado, o que levantou dúvidas sobre a correção das taxas aplicadas.

Após análise do contrato, identificou-se aplicação de taxa de juros superior à pactuada, com consequente desequilíbrio contratual e violação aos direitos do consumidor.

Foram embutidos encargos adicionais, como seguro prestamista no valor de R$ 181,03 e tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 676,00, que, segundo o autor, constituem cobranças indevidas e configuram venda casada.

Argumenta que:

A relação entre as partes é de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A
cobrança do seguro prestamista
configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

A
tarifa de avaliação do bem
carece de comprovação de efetiva prestação do serviço, tornando-se abusiva, conforme entendimento dos tribunais.

Houve divergência entre a taxa de juros pactuada (2,06% a.m./27,72% a.a.) e a efetivamente aplicada (2,09% a.m.),
gerando um pagamento a maior de R$ 142,88 mensais, totalizando R$ 8.572,80 ao final do contrato.

Sustenta ainda que:

Diante da ausência de transparência e da hipossuficiência técnica e financeira do consumidor, deve-se aplicar a inversão do ônus da prova (arts. 6º, VIII e 51, VI do CDC).

O valor pago a maior deve ser devolvido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando R$ 18.859,66.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita, por ser pessoa pobre na acepção jurídica, e anexa documentos comprobatórios de sua situação econômica.

Por fim, requer que:

Seja concedida
tutela de urgência
para permitir o depósito judicial do valor incontroverso da parcela (R$ 533,31),
impedindo a caracterização da mora
, a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e a
apreensão do veículo
.

Ao final, pede a procedência da ação, com a
revisão das cláusulas contratuais
, aplicação da taxa pactuada,
devolução em dobro dos valores pagos a maior
e condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A decisão ID 123644764 concedeu os benefícios da Justiça Gratuita, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, dispensou a audiência de conciliação e determinou a citação do réu para contestar o feito.

Citada, a instituição financeira requerida ofereceu contestação ID 125982145, arguindo preliminares e, no mérito, aduziu que o contrato foi realizado de forma válida e com ciência do(a) autor(a), bem como, as taxas de juros aplicadas estão dentro da legalidade e conforme os parâmetros de mercado, além de que os encargos impugnados (seguro e tarifa de avaliação) foram previamente informados ao contratante e consentidos, descaracterizando qualquer tipo de abusividade.

Houve réplica pela parte autora (ID 127553390).

Em petição ID 128322918 e ss., a parte autora indica que realizou o depósito judicial da parcela incontroversa.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do Juízo (art. 370, CPC), sendo, portanto,
desnecessária a produção de outras provas
, o caso comporta o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, do CPC. Impende esclarecer que a sua realização não configura faculdade, e sim dever constitucional do Juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Por oportuno, cumpre trazer à colação os entendimentos dos Tribunais pátrios pela
desnecessidade de perícia contábil
em casos análogos ao presente feito, in verbis:

AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUTOR - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC). VALORES - PAGAMENTO - PARCELAS FIXAS - ANATOCISMO (CRÉDITO FIXO) - NÃO INCIDÊNCIA - JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP Nº 973.827/RS, SÚMULA Nº 541 DO STJ E ART. 28, § 1º, DA LEI 10.931/2004. JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - SÚMULAS 596 DO STF E 382 DO STJ - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE e DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PARTES - LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - CLÁUSULAS - FACILIDADE DE COMPREENSÃO - VALIDADE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10018506020228260177 Embu-Guaçu, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 29/08/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023).

___________________________________________________

CERCEAMENTO DE DEFESA – Contrato de empréstimo – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade: – Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide. TAXA DE JUROS -Instituições financeiras – Abusividade dos juros remuneratórios – Revisão da taxa de juros – Situação excepcional - Comprovação – Precedentes do STJ: - É possível a revisão da taxa de juros praticada pela instituição financeira em situações excepcionais, desde que comprovada abusividade pela parte prejudicada. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Empréstimo – Prestações periódicas prefixadas, com incidência de juros uma única vez – Capitalização de juros – Inexistência: – Em se tratando de contrato de empréstimo, com prestações periódicas pré-fixadas, não há que se cogitar em capitalização de juros, pois estes incidem apenas uma vez no cálculo. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10059443720178260400 SP 1005944-37.2017.8.26.0400, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/04/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2019)

Deixo de apreciar eventuais preliminares suscitadas pela parte demandada, o que faço com fundamento no art. 488 do CPC e em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4º do CPC).

Passo ao exame do mérito propriamente dito
.

Cuida-se de ação em que a parte autora pugna pela revisão de contrato com a declaração de nulidade de cláusulas contratuais e a condenação da parte requerida ao pagamento de repetição de indébito.

O caso se submete ao regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC. Vale destacar o enunciado da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Compulsando os autos,
não há controvérsia
quanto à
celebração do contrato de financiamento
, fato admitido pelas partes. A controvérsia se cinge em aferir existência de práticas abusivas pelo banco requerido e do consequente dever de ressarcir valores cobrados indevidamente.

Em relação à distribuição do ônus da prova, aplica-se ao caso o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, por estarem configuradas a relação de consumo e a hipossuficiência técnica, financeira e jurídica da parte autora.

Vale ressaltar, contudo, que tal situação
não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações
, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, em atenção inclusive ao
dever de colaboração com a Justiça
(art. 6º, CPC).

A parte autora afirma que realizou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com a parte requerida. Sustenta a abusividade dos juros aplicados, bem como, indica a cobrança indevida de encargos e tarifas, juntando à inicial o contrato (ID 122823617) e os cálculos que entende devidos (ID 122823625).

Por sua vez, a instituição financeira requerida alega que não há abusividades ou cobranças indevidas nos contratos, tendo apresentado os documentos ID 125982148 a ID 125982157.

Feitas estas considerações iniciais,
passo à análise pormenorizada dos pontos levantados na petição inicial
.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Os juros remuneratórios, em síntese, correspondem à compensação financeira pela privação do capital. Em outras palavras, é o valor que a instituição financeira recebe pelo fato de ter emprestado determinada quantia ao consumidor.

A parte autora refez o cálculo dos juros mensais praticados e alega abusividade, uma vez que o contrato prevê a aplicação de juros de 2,06% a.m., todavia, lhe cobrou 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) que, conforme alega, perfaz, na realidade, a incidência de uma taxa de juros de 2,09% a.m., em desacordo com o contratado. Caso fosse aplicada a taxa de juros prevista no contrato (2,06%), a parcela seria correspondente ao valor de R$ 533,31 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), menor do que a realmente cobrada pelo banco, pugnando pela redução do valor da parcela mensal.

Postergo a apreciação deste pedido para o final,
pois o que se vê é que, conforme os cálculos apresentados junto a exordial (ID 122823625), o valor da parcela mensal foi recalculado aplicando-se a taxa de juros contratada (2,06% a.m.) sobre o valor líquido acrescido do IOF.
Nota-se que a parte autora retirou do cálculo os demais encargos que considera abusivos (tarifas e produtos/serviços)
, o que, por si só, reduziria, por óbvio, o valor mensal da parcela do contrato, portanto, apreciarei o pedido após a análise da regularidade (ou não) dos referidos encargos.

Relembre-se que a parte autora não nega ter firmado com o réu o referido contrato, nem que tenha concordado com os juros, valores e prestações nele estipulados, nem tampouco nega o recebimento de seu produto, utilizado para aquisição do veículo indicado no instrumento.

A leitura do contrato – típico contrato bancário – permite a exata compreensão de seus termos, notadamente porque estão pré-fixadas as taxas efetivas, mensal e anual de juros remuneratórios sobre o débito, bem como o número e valor de cada parcela, não deixando nenhuma dúvida ao aderente sobre quanto pagará, mês a mês, em razão do empréstimo contratado.

Noutro giro, apesar de a parte autora não ter impugnado a taxa de juros em si, consigno que a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não os torna abusivos, uma vez que
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação imposta pelo Decreto 22.626/33
(“Lei da Usura”), conforme já pacificado pelo enunciado da
Súmula n.º 596
do
Supremo Tribunal Federal
e pelo
Tema 24
do
Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, as instituições financeiras
podem
cobrar taxas de juros remuneratórios superiores às ordinárias, porque não estão submetidas à Lei de Usura, e sim às prescrições da Lei nº 4.595/64. Ademais, “são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002” (AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 770.625/SP (2015/0215387-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 23.02.2016, DJe 07.03.2016).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não se aplica o art. 591 c/c art. 406 do Código Civil aos contratos bancários, não estando submetidos à limitação de juros remuneratórios.
Apenas os juros moratórios ficam circunscritos ao teto de 1% (um por cento) ao mês
para os contratos bancários não regidos por legislação específica. Como já dito, os juros remuneratórios são aqueles pactuados entre as partes como uma forma de retribuição pela disponibilidade do numerário, enquanto os juros moratórios são aqueles estipulados como uma forma de punição pelo atraso no cumprimento da obrigação estabelecida.

Quanto à possibilidade de revisão da taxa de juros, no julgamento do
REsp 1.061.530/RS
pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, sob o rito dos recursos repetitivos, foi fixada a seguinte tese:

“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade [seja] capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”

(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009)

A Ministra Nancy Andrighi, relatora do
REsp 1.061.530/RS
, destacou em seu voto o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de considerar como
abusiva
as taxas de juros fixadas em contrato
superiores
a
uma vez e meia
, ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023).

___________________________________________________

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

Em consulta ao Sistema Gerenciado de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries), vê-se que as taxas médias mensal e anual de juros para operações de
aquisição de veículos
(Séries 25471 e 20749), em
setembro de 2023
(data da celebração do negócio jurídico), eram de
1,94% a.m. e 25,95% a.a.

O contrato firmado pela parte autora, por sua vez, prevê a fixação das taxas de juros nos percentuais de
2,06% a.m. e 27,72% a.a.
(ID 125982151, p.1), as quais
não superam a uma vez e meia
as taxas médias praticadas no mercado à época.

E, mesmo que se considerássemos o Custo Efetivo Total – CET (2,66% a.m. e 37,57% a.a.) previsto no contrato, estes também não superam a
uma vez e meia
as taxas médias do mercado.

Portanto,
não se vislumbra situação excepcional
que coloque o(a) consumidor(a) em
desvantagem exagerada
, a fim de permitir a revisão das taxas de juros do contrato firmado, cujas obrigações foram, de forma voluntária, assumidas pela parte autora.

DO SEGURO PRESTAMISTA (R$ 1.221,24)

O item B.6 do contrato prevê a opção pela contratação do seguro “Proteção Financeira”, da seguradora “ItauSeguros S/A”, a qual corresponde a um seguro prestamista.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o seguro prestamista é um contrato que tem por objetivo “garantir o pagamento de uma indenização para a quitação, amortização ou até o pagamento de um determinado número de parcelas de uma dívida contraída ou um compromisso assumido pelo segurado, caso ocorra um dos riscos cobertos pelo seguro” (Disponível em: https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/meu-futuro-seguro/seguros-previdencia-e-capitalizacao/seguros/seguro-prestamista).

Saliente-se que, embora o seguro prestamista não seja um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação, por si só, não é abusiva, pois tem por finalidade resguardar os interesses mutuário e da instituição financeira dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas (v.g. seguro, morte, invalidez permanente).

Independentemente dos benefícios e encargos do seguro,
certo é que possui a finalidade de resguardar interesses mútuos entre o consumidor e a instituição financeira
.

Dos autos, vê-se que a cobrança de seguro prestamista é expressamente prevista em campo próprio do contrato celebrado pela parte autora e a contratação se deu de forma voluntária e não foi obrigatória, não havendo indicativo nos autos de que a parte autora tenha sido compelida a contratar tais serviços como condição para a disponibilização do financiamento também contratado com a parte requerida, o que afasta a hipótese de venda casada (art. 39, I, do CDC).

A instituição financeira, ainda, colacionou a proposta de adesão, em documento apartado do contrato (ID 125982148), devidamente assinado pela parte autora, com todas as informações do seguro contratado e o prêmio devido.

Por oportuno, cumpre trazer à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça pátrios pela legalidade da contratação do seguro e inexistência de venda casada:

“Admite-se a cobrança de seguro de proteção financeira se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado. REsp 1.639.320/SP (Tema 972) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.”

(Acórdão 1228140, 07174256320198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020.)

___________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C CONTRATO DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO. Venda casada: A venda casada é prática abusiva vedada nas relações de consumo, conforme dispõe o inciso I do artigo 39 do CDC. Contudo, a contratação do empréstimo, do seguro de vida e título de capitalização na mesma data não implica presunção da ocorrência dessa ilícita prática, cabendo à parte autora o ônus processual de demonstrar que os contratos não foram livremente pactuados, e sim mediante condicionamento, ônus do qual não se desincumbiu. Tendo-se como lícita a contratação, não há que se falar em pagamento de valores a maior por parte da parte ré. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AC: 70077120293 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 26/06/2018, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2018)

Ademais, a parte autora esteve coberta pelos seguros durante todo o período de vigência, não sendo razoável que depois venha requerer o ressarcimento de tal valor, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REPELIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO DE PROTEÇÃO MECÂNICA E SEGURO CHEVROLET PLUS. CONSUMIDOR QUE USUFRUI DA COBERTURA DURANTE TODO O PERÍODO DE SUA VIGÊNCIA. INDEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1) Não se configura a alegada ilegitimidade passiva suscitada pelo ora recorrente em relação a “CARDIF SEGUROS S/A” e “INDIANA SEGUROS S/A”, vez que foi quem ofertou o produto ao autor, evidenciando-se, pois, que este possui interesse direito e auferiu lucro com a sua contratação. Preliminar repelida.

2) Em relação ao “SEGURO CHEVROLET PLUS” e “SEGURO PROTEÇÃO MECÂNICA CHEVROLET”, tem-se por indevida a devolução do valor pago, vez que durante todo o período de sua vigência a parte autora esteve coberta dos riscos previstos, não sendo razoável, somente neste momento, vir a juízo requerer a sua anulação e consequente ressarcimento de valores.

3) Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

4) Sentença reformada.

(TJ-AP - RI: 00017638420148030002 AP, Relator: EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Data de Julgamento: 27/01/2015, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS)

Deste modo,
não há qualquer ilegalidade na cobrança do seguro
impugnado.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM (R$ 676,00)

A tarifa de avaliação de bem tem previsão no art. 5º, IV, da Resolução CMN nº 3.919/2010 consiste, em síntese, no valor cobrado pela instituição financeira como contraprestação pela avaliação realizada por especialista do bem dado em garantia para assegurar o pagamento da dívida.

A Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp n. 1.578.553-SP
, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento pela validade da tarifa, tendo gerado o
Tema 958
:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A parte autora não impugna a realização do serviço e, estando devidamente expressa no contrato a sua opção (ID 125982151, item D.2), além da comprovação de que realizaram, efetivamente, o serviço, conforme o termo de avaliação ID 125982155,
entendo ser devida a tarifa de avaliação
, não havendo onerosidade excessiva.

Dessa forma,
não há ilegalidade ou abusividade
na cobrança do valor expressamente previsto no contrato.

DA MORA E DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Sendo os valores questionados
devidos
, por óbvio eles compõem o valor total da contratação, incidindo sobre eles, também, os encargos remuneratórios e moratórios do contrato,
dos quais a parte autora teve efetiva ciência
,
sendo incabível o afastamento da mora
(caso tenha consignado os valores incontroversos em juízo, afasta-se a mora).

Quanto à
repetição de indébito
, constatada a regularidade da contratação e inexistindo qualquer indicativo de falha na prestação dos serviços ou de práticas ilegais/abusivas, não há que se falar em cobranças indevidas ou em ato ilícito praticados pela instituição financeira, em atenção ao disposto no art. 188, I, do CC,
sendo inviável o acolhimento dos pedidos
.

Deixo de apreciar demais pedidos que não foram feitos ou delimitados em petição inicial.

Assim, a
improcedência total
dos pedidos da parte autora é a medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oriximiná-PA, data da assinatura eletrônica.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 do Empréstimo Consignado, Contrato Bancário, Saúde Pú

WANDERLAN VIANA MOTA interpôs
recurso de apelação
, sustentando violação aos princípios da
boa-fé objetiva
e
transparência
na relação contratual.

Alega
abusividade na cobrança de juros superiores ao pactuado
,
venda casada de seguros
, e
cobrança indevida de tarifas
, como a de
avaliação do bem
.

Pleiteia a
revisão do contrato
, com
aplicação da taxa média do Bacen
ou da
taxa contratada
, além da
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Requer também que
não haja majoração das verbas sucumbenciais
e
pré-questiona
dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

O BANCO ITAUCARD S.A. apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença de improcedência da ação revisional.

Defende a legalidade do contrato bancário, firmado com pleno conhecimento do autor, e a regularidade da cobrança de juros, tarifas e seguros, afastando qualquer hipótese de abusividade, venda casada ou onerosidade excessiva.

Impugna o uso da “Calculadora do Cidadão” como prova técnica válida e sustenta a inexistência de prova objetiva que justifique revisão contratual ou repetição de indébito.

Requer, ao final, o não provimento do recurso e a manutenção da condenação em custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de apelação, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na abusividade ou não das cláusulas contratuais do financiamento de veículo firmado entre a parte Autora e a instituição financeira Requerida.

Passo a analisar os argumentos da parte apelante.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em análise dos autos, vejo que
ASSISTE RAZÃO
à Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas:
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros
.

N
a hipótese
,
o financiamento foi celebrado entre as partes em 27/09/2023 (
id.

Num. 26408092 - Pág. 1
), e a
taxa média de mercado para a mesma operação contratada
(aquisição de veículos)
para
o período foi
de
27,13% ao ano e 1,99% ao mês,
conforme tabela divulgada pelo BACEN
, disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
.

Por outro lado, consta da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(
id.

22791519, p. 1
)

que a taxa de juros pactuada foi de
em
2,66% a.m e 37,57% a.a
.

Como se vê, os percentuais pactuados são superiores à média do previsto pelo Banco Central, apurando-se a diferença do valor cobrado e a média de mercado é de
0,67% a.m e 10,44% a.a
. transbordando a a normalidade.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Insurge-se o apelante face à cobrança da tarifa de avaliação do bem, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

O STJ decidiu pela
licitude
de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, v
ejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese dos autos, a “Tarifa de Avaliação de Bem” se encontram previstas nas cláusulas contratuais de
id. Num. 26408092 (item d.2)
, considerando ainda que o veículo era usado a avaliação do bem era necessária, mostrando-se legal a cobrança.

Assim,
não deve a tarifa ser restituída à parte autora
, visto que inexiste abusividade.

DA TARIFA DE SEGURO-PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro-prestamista (id.
Num. 26408092
– item B.5
).

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Nessa senda, constatado pagamento a maior pelo consumidor, é cabível a repetição do indébito, de forma simples, dos valores pagos a título de seguro perda e roubo, acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso e juros a contar da citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro-prestamista e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago pela parte autora, corrigido a partir do desembolso e com juros moratórios contados da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e afastar a cobrança do seguro-prestamista, consequentemente afastar a mora até o recálculo das prestações, adequando os juros moratórios à taxa média de mercado (27,13% ao ano e 1,99% ao mês) e excluindo o seguro prestamista.

Com relação ao seguro prestamista, deve ser devolvido, de modo simples, corrigido a partir do desembolso e com juros moratórios ao mês contados da citação, mantendo a sentença nos seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Os juros e a correção monetária deverão ser calculados em conformidade com anova redação data ao art. 389 e 406 do Código Civil (LEI Nº 14.905, DE 28 DE JUNHO DE 2024).

Finalmente, REVERTO A SUCUMBÊNCIA, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor atribuído à causa, com base no art. 85, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025